Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-22.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016894-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.684.597/0001-33 (EMBARGADO), LUCAS MONTORO MELLIM - CPF: 032.274.361-32 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - CPF: 062.629.876-81 (ADVOGADO), DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME - CNPJ: 05.085.536/0001-70 (EMBARGADO), DROGARIA MELLIN LTDA - ME - CNPJ: 05.085.171/0001-84 (EMBARGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016894-22.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO A EMPRESA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRIDA PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DECORRENTE DO USO DA MARCA DA EXECUTADA E PELO FATO DE TER SIDO CONSTITUÍDA PELO FILHO DO EXECUTADO COM DEZOITO ANOS DE IDADE - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DO ALEGADO ABUSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
, c
ontra acórdão proferido no RAI nº
1016894-22.2021.8.11.0000
, que manteve a decisão de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas embargadas
L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME
e outra.

Sustenta omissão no acórdão, porque deixou de considerar que o licenciamento de uso de marca ocorreu apenas com relação a matriz da empresa embagada (L.M.M Comércio), enquanto a filial continua com a farmácia aberta e usa o nome fantasia da empresa devedora, circunstância suficiente para caracterizar o abuso de personalidade jurídica.

Requer seja sanada a suposta omissão, a fim de prover o agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016894-22.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Embargante pretende seja sanado suposto vício da omissão
, porque deixou
de analisar questões fáticas e prova suscitada que, se observada, ensejaria o provimento do agravo de instrumento.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão sustentado nos presentes declaratórios.

De início, esclareça-se que o objeto do agravo foi justamente aferir se presentes os requisitos à desconsideração da personalidade jurídica das empresas embargadas.

No ponto que o embargante aduz omissão, de forma expressa o acórdão ponderou que (id
110724462)
:

“...É que a empresa
L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME (Nome Fantasia - Pramyn Drogaria)
, e seu
sócio administrador, Sr. LUCAS MONTORO MELLIN
, são empresas que tem CNPJ e endereços diferentes,
apenas utilizavam a mesma marca,
o que, não configura abuso da personalidade jurídica da empresa suscitada e seu sócio
.

Por fim, constata-se que no mês de fevereiro de 2020, a referida empresa L.M.M Comércio de Medicamentos Eireli firmou contrato de licenciamento de uso de marca com a rede “Hiper Popular”, como se visualiza do id 61606384 - Pág. 1 –, na origem e, em razão disso, providenciou a alteração da fachada da loja.
De modo que
além de não restar comprovada ligação da aludida empresa com as demais executadas
, a agravada L.M.M deixou de utilizar a antiga denominação “Drogaria Pramym”, como se constata das fotos colacionadas
(id ́s 61606377).” (grifei)

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que todas as questões suscitas pelo recorrente foram analisados em conjunto com todo acervo probatório da presente demanda, caso em que não há falar em omissão.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, porque a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente de omissão ou erro material capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021